Tribunal: TJES
Processo: 5012980-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012980-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO GUIMARAES JERONIMO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012980-17.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
RODRIGO GUIMARAES JERONIMO.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

BERNARDO ALCURI DE SOUZA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DIRIGIR. NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS. ENDEREÇO CADASTRADO NO RENACH. AUTOR JUNTOU AOS AUTOS COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE COMPROVA QUE À ÉPOCA DAS NOTIFICAÇÕES JÁ RESIDIA EM ENDEREÇO DIVERSO DO QUE O INFORMADO EM SEU CADASTRADO. ARTIGOS 123, §2º e 282, §1º, ambos do CTB.
MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO DETRAN.
INOBSERVÂNCIA DE DEVER LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por RODRIGO GUIMARAES JERONIMO em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora argumenta que realiza o transporte de cargas por todo o Brasil e no dia 27.01.2023 foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, que constatou que estava transitando com a CNH suspensa, tendo sido imediatamente lavrado o TCO, bem como aplicada multa de trânsito. Aduz ter esclarecido ao agente de trânsito que não estava ciente da penalidade de suspensão do direito de dirigir, tendo em vista que não foi notificado. Argumenta que a instauração do processo administrativo de suspensão da CNH ocorreu em virtude da infração aplicada no ano de 2020, pela Polícia Rodoviária Federal, em razão de ter se recusado a realizar o teste do bafômetro, todavia, afirma que tendo em vista entrada em vigor da Lei 14.071/2020, a competência para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando prevista de forma específica para a infração cometida, deixou de ser exercida de forma exclusiva pelo Detran de cada Estado.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 8683110, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alega que o recorrido não comprovou a expedição da notificação, assim como argumenta que em consulta ao site eletrônico dos correios, no intuito de consultar o rastreamento do AR, o objeto sequer é encontrado na base de dados. Aduz que o único aviso de recebimento acostado foi enviado para endereço distinto do seu cadastrado no Detran, bem como recebido por terceira pessoa, estranha à relação jurídica. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Isso porque, a alegação de ausência de notificação no processo administrativo que tramitou junto ao Detran, não merece acolhimento, dado que vislumbro que houve a correta expedição de notificação, bem como o recebimento da notificação da aplicação da penalidade, conforme ID nº 8683104.

Ademais, embora o autor alegue que as notificações foram enviadas para endereço diverso do seu, o referido argumento também não merece guarida, dado que foram enviadas para o endereço informado no momento da renovação da CNH, endereço cadastrado no RENACH, há de se observar também, que embora o autor alegue que deveriam as notificações terem sido enviadas para o município de Guarapari, este traz em sua inicial comprovante de residência do Rio de Janeiro,
referente a maio de 2021 (ID nº 8683086), data anterior as notificações impugnadas
, o que demonstra que o recorrente deixou de atualizar o seu endereço junto ao Detran, o que é de sua responsabilidade, conforme art. 123, § 3º e art. 282, §1º, ambos do CTB.

Neste sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O DETRAN, PARA REABRIR PRAZO PARA INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUANDO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO –
ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE NÃO FOI NOTIFICADO DESSAS INFRAÇÕES – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
– RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR –
PROVA PELO DETRAN DO ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES AO ENDEREÇO CADASTRADO PELO RECORRENTE
– MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO DETRAN – NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS E EFICAZES – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELO RECORRIDO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10028662220178260372 SP 1002866-22.2017.8.26.0372, Relator: Mauro Antonini, Data de Julgamento: 25/07/2018, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 15/08/2018).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)